Tribunal: TJDFT
Processo: 0729460-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE ESPECIAL. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO (DEFICIÊNCIA EM GRAU ACENTUADO) NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEIS N.o 453/1993, 566/1993, 773/1994 E 4.317/2009. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em breve síntese, a autora/recorrente narra que é pessoa com deficiência física, razão pela qual requer a concessão do benefício do passe livre especial. Afirma que o seu pedido ao benefício foi negado, sob o fundamento de ausência de provas capazes de comprovar que sua condição se enquadra nas hipóteses de pessoa com deficiência, nem nas patologias previstas na legislação.
2. A tese fulcral do recurso consiste na afirmação de que sua condição permite interpretação ampliativa, pautada em todo o ordenamento jurídico, em especial os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Com efeito, somente faz jus à obtenção do benefício da gratuidade no transporte público (“passe livre”) aquele que se enquadra nos requisitos descritos na legislação regente do tema. Isso porque a lei estabelece os limites da atuação administrativa em benefício da coletividade. Assim, a Administração Pública só pode fazer o que a lei expressamente permite.
4. Não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na função legislativa para elastecer o rol taxativo previsto na lei a pretexto de estar interpretando a natureza da doença que acomete o requerente do benefício do passe livre no transporte público. Não há falar em violação da dignidade da pessoa humana, mas em cumprimento do princípio da legalidade administrativa.
5. A Lei distrital no 566/1993, art. 1o, assegura “a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. § 1o - Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial: (...) III - Portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco;” (Grifo)
6. Na situação ora em comento, consta em documento oficial (Despacho SEI-GDF SEJUS/SUBDHIR) colacionado aos autos (ID no 13579430), que a Diretoria de Políticas de Promoção da Pessoa com Deficiência se manifestou por meio do Despacho SEI-GDF SEJUS/SUBDHIR/COORDH/DIRDEF - 25185325, nos seguintes termos, in verbis: "(...) mediante avaliação do laudo médico apresentado pela requerente em 15/04/2019 o perito médico ADONIRÃ DE FREITAS GUIMARÃES concluiu que a mesma não está amparada nos termos das Leis Distritais n.o 4.887/2012, 453/93, 773/94 e 566/93, regulamentada pelo Decreto n.o 20.566/99, sendo este indeferido para concessão do benefício conforme despachos (25184594, 25184913). Segue abaixo a negativa dada pelo médico em sua íntegra, através dos sistema do Bilhete único + Especial: "Negado, não contemplado por lei. Requerente apresentando patologia ortopédica passível de tratamento cirúrgico, fisioterápico e clínico. Não é considerada deficiência física, está com restrição física, de modo temporário". (Grifo)
7. Assim, no caso, verifica-se que a condição apresentada pela autora não se compatibiliza com as definições legais de deficiência física para fins de concessão de passe livre (grau e extensão da limitação).
8. Nesse contexto, irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas e honorários, haja vista que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, bem como é representada pela Defensoria Pública que é do Distrito Federal.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.